Tribunal: TJMT
Processo: 1046293-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONE SOARES DA SILVA - CPF: 022.524.821-25 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO

Recurso Inominado:

1046293-93.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

IVONE SOARES DA SILVA

Recorrido:

VIVO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – COISA JULGADA VERIFICADA -
RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO QUESTIONAM A SENTENÇA PROFERIDA – IMPUGNAÇÃO DE ASSUNTO DIVERSO – DIVÓRCIO IDEOLÓGICO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A Recorrente apresentou razões recursais dissociadas da sentença recorrida, de modo que não há como conhecer o recurso, porquanto ofende ao Princípio da Dialeticidade. Violação ao artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

2.

Com efeito, o juízo de origem extinguiu o feito por reconhecer o fenômeno da coisa julgada, uma vez que a parte autora já havia ajuizado anterior, com trânsito em julgado, para discutir as mesmas negativações questionadas no presente processo. Por sua vez, a parte autora em suas razões recursais se limitou a discorrer acerca da vedação das telas sistêmicas como meio de prova.

3.

O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficientes meras argumentações genéricas sem qualquer direcionamento ao caso concreto.

4.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

VISTOS ETC.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais sob alegação de registro de dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo não possuindo relação jurídica com a ré.

Sobreveio sentença de extinção sem resolução de mérito, uma vez que o juízo a quo reconheceu a ocorrência da coisa julgada, considerando a existência de ação anterior em que o consumidor discute as mesmas negativações.

Por sua vez, a parte autora em suas razões recursais se limitou a discorrer acerca da vedação das telas sistêmicas como meio de prova.

Ora, o princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficientes meras argumentações genéricas sem qualquer direcionamento ao caso concreto.

Bem se vê que o Recurso Inominado questiona tema, que sequer foi aventada pelo juízo de origem, inexistindo impugnação específica aos fundamentos fáticos e jurídicos contidos no pronunciamento judicial.

Ademais, a Recorrente colaciona argumentações sem indicar concretamente onde se encontra o equívoco da sentença.

Em caso análogo, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, aplicando multa prevista no art. 557, § 2.o, do CPC.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.

4. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes. 5. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC
.

6. Agravo regimental de fls. 445-448 não conhecido. Pedido de reconsideração de fls. 439-443 recebido como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - RCD no AREsp: 581722 SP 2014/0208693-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014)

Vejamos o ensinamento de Teresa Arruda Alvim, que aduz:

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al] Coordenadores. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2a Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub.
ISBN
978-85-203-6758-2)

Em igual sentido, Luiz Guilherme Marinoni se posiciona:

O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto, bastaria alusão à inadmissibilidade. Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse recursal, haja vista a perda de seu objeto – enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal). Recurso sem impugnação específica é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal). (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo código de processo civil [livro eletrônico]. – São Paulo: RT, 2015. Epub.
ISBN
978-85-203-6024-8)

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial pátrio adotado,
litteris:

RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. (
N.U 8011300-33.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 06/06/2018)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade.

3- Recurso não conhecido.

(N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

Evidentemente, não houve impugnação aos fundamentos fáticos e jurídicos da sentença e da ação, razão pela qual se encontra evidenciada a ofensa à dialeticidade.

Ademais, necessário destacar a existência de verdadeiro
divórcio ideológico
na sentença objurgada, eis que verificada a ausência de pertinência entre o fundamento da decisão guerreada e a causa de pedir inicial.

Deste modo, equivocada as razões recursais fundamentada em fatos diversos daquele originalmente deduzido pelo Autor quando do ajuizamento da ação, vez que é clara a divergência temática entre os fundamentos da decisão guerreada e a razões apostas no recurso, o que, nas palavras do Supremo Tribunal Federal configura verdadeira hipótese de divórcio ideológico:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE
DIVÓRCIO IDEOLÓGICO
– INADMISSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1119594 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Publicação: 12/12/2019.)

Dito isso, bem se vê que o presente recurso se amolda perfeitamente à modalidade “recurso inadmissível”, devendo, portanto, ser inadmitido.

Posto isso,
NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Inominado
por lhe faltar requisito de admissibilidade.

Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte Recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da condenação

Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.

Intimem-se. Cumpra-se.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022